Tribunal: TJSP
Processo: 2047438-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL QUE INTEGROU O MONTANTE REQUISITADO - LIMITAÇÃO À DATA DA EFETIVA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - EXCLUÍDA, POR CONSEQUÊNCIA, A INCIDÊNCIA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.